Tribunal: TJMT
Processo: 1035677-23.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035677-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Tráfico de influência, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (PACIENTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 545.518.702-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal.
Habeas corpus.
Prisão preventiva. Alegação de ausência de contemporaneidade. Crimes permanentes e investigação complexa. Inépcia da denúncia e negativa de autoria. Inadequação da via do
habeas corpus
para dilação probatória. Reiteração de teses já apreciadas em
writ
anterior. Supressão de instância quanto ao pedido de prisão domiciliar. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência diante do
periculum libertatis
. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no contexto da “Operação Heros Apiacás”.

2.

Pretensão. Revogação da preventiva com aplicação de cautelares do art. 319 do CPP; subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar; reconhecimento de ausência de contemporaneidade; inépcia da denúncia e inexistência de indícios mínimos; exercício regular da advocacia; condições pessoais e responsabilidade por filhos menores.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há conhecimento do
writ
quanto a teses já rejeitadas por esta Câmara em
habeas corpus
anterior com mesma causa de pedir; (ii) definir se o pedido de prisão domiciliar pode ser conhecido diretamente por esta instância sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (iii) verificar se a denúncia e os elementos indiciários mínimos são suficientes nesta fase, afastando alegação de inépcia e de negativa de autoria em via estreita; e (iv) aferir se a prisão preventiva observa o princípio da contemporaneidade, considerada a natureza permanente dos delitos e a complexidade da investigação.

III. Razões de decidir

5.

As alegações de falta de fundamentação da preventiva, suficiência de cautelares diversas e condições pessoais já foram examinadas e rejeitadas em
habeas corpus
anterior em favor do mesmo paciente, inexistindo fato novo. Não conhecimento, sob pena de sucedâneo recursal e afronta à segurança jurídica.

6.

O pedido de substituição por prisão domiciliar não foi submetido ao primeiro grau. Inviável o conhecimento direto por este Tribunal, para evitar supressão de instância e resguardar o duplo grau.

7.

As teses de negativa de autoria e de inépcia da denúncia demandam exame probatório incompatível com o
habeas corpus
. A peça acusatória individualiza suficientemente condutas e indica indícios de autoria a partir de interceptações e diálogos, bastando, nesta fase, juízo de probabilidade.

8.

A preventiva observa o art. 312, § 2º, do CPP. A natureza permanente dos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico, aliada à investigação complexa, autoriza aferição da atualidade do
periculum libertatis
no momento do decreto, não restrita à data inicial dos fatos.

9.

A prisão cautelar não se confunde com eventual regime de cumprimento de pena. Persistem fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública, insuficientes as medidas do art. 319 do CPP diante do contexto imputado.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Te­se de julgamento:
“1. Teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior, sem fato novo, não são novamente conhecidas para evitar sucedâneo recursal. 2. O pedido de prisão domiciliar não conhecido quando ausente prévia apreciação no primeiro grau. 3. A inépcia da denúncia e a negativa de autoria não se examinam em profundidade na via estreita quando presentes elementos indiciários mínimos. 4. Nos crimes permanentes e em investigações complexas, a contemporaneidade da preventiva é aferida pela necessidade atual da medida, não pela mera distância temporal dos fatos.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, § 2º, e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 35; Lei n. 10.826/2003, art. 17, parágrafo único; CP, arts. 69, 158, § 1º, 299 e 332.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1026435-40.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 14.10.2025; TJMT, HC n. 1009407-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2025; TJMT, HC n. 1020064-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJMT, HC n. 1026695-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 do IUJ n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Edson Alves de Araújo em favor de
Pauly Ramiro Ferrari Dorado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente decretada inicialmente pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, no bojo da operação
Heros Apiacás
.

Em síntese, o impetrante alega que: a) há ausência dos requisitos e pressupostos para manutenção da prisão preventiva, pela falta de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em 2020) e a prisão (decretada em abril de 2025); b) inexiste periculosidade atual do paciente, que é primário e possui residência fixa; c) não há indícios probatórios suficientes em relação à autoria do suposto delito de associação ao tráfico; d) a denúncia é inepta quanto aos fatos narrados e à comprovação dos indícios mínimos para seu recebimento; e) o paciente é advogado e estava apenas exercendo sua profissão nas conversas telefônicas que fundamentaram a prisão; f) o paciente é o único responsável pela subsistência material de dois filhos menores.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar (Id. 321358361).

Junta documentos (Id. 321404352).

A liminar foi indeferida (Id. 322047865).

O impetrado prestou informações (Id. 323602855).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomendou o parcial conhecimento do
writ
e, na extensão, pela denegação da ordem, com a seguinte síntese:

Habeas Corpus: Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas, Comércio Ilegal de Arma de Fogo, Extorsão, Falsidade Ideológica e Tráfico de Influência – 'Operação Heros Apiacás' – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação da constrição preventiva, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, ou a concessão da prisão domiciliar – Liminar indeferida – A ação de dignidade constitucional deve ser parcialmente conhecida por essa Corte de Justiça, tão somente no que concerne a alegada ausência de contemporaneidade – Denota-se que fora impetrado em favor do ora paciente os Habeas Corpus nº 1026435-40.2025.8.11.0000 que tramitou perante esta Segunda Câmara Criminal, com fundamentação idêntica/similar lançada a respeito das teses de ausência de motivação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, na imposição de medidas cautelares diversas da prisão e na existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente ao passo que à unanimidade, aos 14/10/2025, denegou a ordem – De igual modo, a tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – De outra vértice, no que se refere ao pleito pela concessão do benefício da prisão domiciliar, ressalto que, após minuciosa análise do presente feito, dos autos incidentais correspondente e dos informes judiciosos, constatou-se que o pleito em questão, ora submetido a este grau de jurisdição, não foi realizado na instância de piso, de modo que a pretensão não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição – Nada obstante, a título de explanação, importa ressaltar que não há nos autos qualquer elemento de prova capaz de evidenciar que a presença da paciente seja indispensável aos cuidados de filhos menores, tampouco se logrou comprovar, de forma minimamente satisfatória, a própria existência de descendentes nessa condição etária, tratando-se, portanto, de alegação que, em sede de cognição sumária, não se apresenta suficientemente demonstrada – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada – Pelo parcial conhecimento do writ e, na extensão, pela denegação da ordem.
(Id. 325179879).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço parcialmente da ação de
habeas corpus
, conforme será explicitado no decorrer deste voto.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise da legalidade da prisão preventiva do paciente Pauly Ramiro Ferrari Dorado, decretada no contexto da
"Operação Heros Apiacás"
, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsão, falsidade ideológica e tráfico de influência.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso preventivamente em 17 de abril de 2025, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, posteriormente mantida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para onde o processo foi redistribuído em razão do declínio de competência.

Antes de adentrar ao mérito das questões suscitadas, destaco que parte das alegações apresentadas já foi objeto de análise por esta Segunda Câmara Criminal no Habeas Corpus nº 1026435-40.2025.8.11.0000, impetrado em favor do mesmo paciente, julgado em 14/10/2025, ocasião em que a ordem foi denegada, conforme ementa:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa e outros delitos.
Alegação de excesso de prazo. Reavaliação da custódia. Complexidade do feito, Pluralidade de réus. Gravidade concreta dos crimes. Periculosidade do agente. Ordem denegada. I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 17.4.2025, por suposta atuação em facção criminosa, associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsão, falsidade ideológica e tráfico de influência, no contexto da "Operação Heros Apiacás".
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reavaliação da prisão preventiva nos prazos legais configura constrangimento ilegal; e (ii) verificar se o alegado excesso de prazo na instrução penal justifica a revogação da custódia, diante da complexidade do processo e das imputações penais.
III. Razões de decidir
3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, e sua inobservância não implica automática revogação da prisão, desde que ausente desídia estatal. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos que indicam o envolvimento do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho, inclusive mediante uso de sua condição profissional para facilitar atividades ilícitas, justificando a necessidade de segregação cautelar. 5. A decisão que manteve a prisão foi devidamente fundamentada e recentemente reavaliada, constatando-se a persistência dos requisitos legais, ausência de fato novo e gravidade concreta das imputações. 6. O processo apresenta pluralidade de réus e imputações múltiplas, o que justifica a maior duração da instrução, não havendo prova de inércia injustificada do juízo de origem. 7. A audiência de instrução está designada, e a tramitação segue ritmo compatível com a complexidade do caso. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, dada a periculosidade atribuída ao paciente e a necessidade de interromper seus vínculos com a organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese
10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica automática revogação da medida, desde que não caracterizada desídia estatal. 2. A configuração de excesso de prazo na instrução criminal exige análise da complexidade do feito, pluralidade de réus e gravidade das imputações, não sendo suficiente a mera contagem objetiva.” [...]
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N.

1026435-40.2025.8.11.0000, publicado em 14.10.2025).

Naquela oportunidade,
foram analisadas e rejeitadas as teses de ausência de motivação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente
.

Assim,
em observância ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, deixo de conhecer as alegações já apreciadas no
writ
anterior, sob pena de transformar o
habeas corpus
em sucedâneo recursal, o que é vedado pela sistemática processual vigente
.

A propósito:

A mera reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N. 1009407-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/04/2025, DJE 30/04/2025).

Quanto ao pedido de
concessão de prisão domiciliar
, sob a alegação de que o paciente seria o único responsável pela subsistência material de dois filhos menores, verifico que tal pleito não foi submetido à apreciação do juízo de primeiro grau.

Desse modo, não conheço do pedido,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, devendo o requerimento ser formulado perante o juízo competente, que poderá analisa-lo à luz dos elementos probatórios disponíveis.

Superada essa questão preliminar, passo à análise das demais teses.

No tocante à alegação de negativa de autoria e à suposta inépcia da denúncia, especialmente quanto ao crime de associação para o tráfico, tais matérias não comportam exame aprofundado na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Com efeito, a verificação da existência de justa causa para a ação penal e para a prisão preventiva pauta-se em juízo de probabilidade e não de certeza, sendo suficiente ao magistrado expor o substrato probatório mínimo que revele indícios suficientes de autoria, sem necessidade de comprovação exaustiva nesta fase processual, o que demandaria exame de mérito.

Ilustra essa compreensão os seguintes precedentes:

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
. (Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 – TJMT).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando evidente, de plano, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. A denúncia descreve de forma clara e individualizada a conduta imputada, apontando elementos objetivos que indicam, em tese, a participação do acusado no delito, como a hospedagem dos corréus em sua propriedade rural, o uso de veículo localizado em sua fazenda com vestígios do crime, e a confissão parcial de um dos envolvidos. O suporte probatório mínimo para o recebimento da denúncia encontra-se presente, conforme exige o art. 395, III, do Código de Processo Penal, não se tratando de situação de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Não compete ao habeas corpus o exame aprofundado de provas, sendo inviável a análise da tese de negativa de autoria ou ausência de dolo na via estreita do writ.

A decisão de recebimento da denúncia não exige fundamentação exauriente, conforme precedentes do STF e STJ, não se caracterizando nulidade ou constrangimento ilegal. Eventuais inconsistências quanto à responsabilização penal deverão ser analisadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N. 1020064-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

Se isso não bastasse, conforme se extrai da denúncia:

b) Da associação para o tráfico: É dos autos que os denunciados PAULY RAMIRO FERRARI DORADO, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, EDERSON ALVES DA SILVA, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ e JÉSSICA LEAL DA SILVA estavam devidamente associados, de forma estável e permanente, para juntos praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes (2º FATO). PAULY auxiliava na recuperação de drogas e dinheiro oriundo do tráfico ilícito de entorpecentes de faccionados que eram presos, pois valendo-se de suas prerrogativas, poderia conversar com faccionados presos antes das audiências de custódia e descobrir se ainda haveria drogas e valores não apreendidos pela polícia, tudo visando informar os demais faccionados para que pudessem recuperá-los, inserindo-se, através de sua atuação, na cadeia delitiva para não apenas promover a ORCRIM, como também garantir que está atenue seus prejuízos. Nesse sentido foram verificados diálogos entre PAULY e LUISMAR8 [...]

Elucidaram-se as investigações que o papel de PAULY ia muito além de prestar serviços jurídicos a seus clientes, pois servia como uma espécie de “ponte” entre os presos em flagrante delito e os demais integrantes da organização criminosa, efetuando ligações telefônicas e gravando vídeos, visando auxiliar na recuperação de drogas e valores provenientes da traficância, devidamente associado ao tráfico ilícito de entorpecentes com o também investigado LUISMAR. No mesmo sentido e conforme conversa já citada, EDERSON valeuse de PAULY para extrair informações de Raiza durante entrevista pessoal de audiência de custódia apenas com o intuito de recuperar entorpecentes, valores e a lista de devedores da facção, permitindo a rápida retomada dos negócios ilícitos. Não obstante, também foi possível descortinar durante as investigações a associação para o tráfico entre os denunciados PAULY e ANGÉLICA. Nesse sentido, foram observados diálogos entre os denunciados em que é possível constatar que ANGÉLICA entregaria entorpecentes a PAULY [...] Outrossim, também restou evidenciado através das investigações a associação para o tráfico entre a denunciada JÉSSICA com os denunciados PAULY e ANGÉLICA. Nesse sentido foi observado o seguinte diálogo [...]

Logo, restou demonstrado que os denunciados PAULY RAMIRO FERRARI DORADO, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, EDERSON ALVES DA SILVA, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ e JÉSSICA LEAL DA SILVA estavam devidamente associados, de forma estável e permanente, para juntos praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes [...]
(Id. 193165543 – Ação Penal n. 1000287-36.2022.8.11.0084).

De tal modo, ao contrário do sustentado pelo impetrante, em tese, a denúncia descreve de forma suficiente e individualizada a conduta imputada ao paciente, evidenciando sua atuação no esquema criminoso não apenas como advogado no exercício regular da profissão, mas como integrante ativo da associação para o tráfico, utilizando-se das prerrogativas profissionais para supostamente auxiliar na recuperação de drogas e valores provenientes da atividade ilícita.

As conversas telefônicas interceptadas, mencionadas na denúncia, constituem, em princípio, indícios suficientes de autoria nesta fase processual, sendo certo que a análise aprofundada do conjunto probatório, bem como eventual desclassificação da conduta para mero exercício da advocacia, demandam dilação probatória. Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, devendo as teses defensivas ser debatidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à alegada
ausência de contemporaneidade
entre os fatos investigados (supostamente ocorridos em 2020) e a decretação da prisão preventiva (em abril de 2025), destaca-se que o princípio da contemporaneidade, previsto no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Tal princípio visa assegurar que a prisão preventiva seja decretada com base em elementos atuais que demonstrem o
periculum libertatis
, evitando-se sua utilização como antecipação de pena ou resposta tardia a fatos já distantes no tempo.

No caso em análise, contudo, não se verifica violação ao princípio da contemporaneidade, uma vez que os crimes imputados ao paciente — organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) — possuem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurarem as condutas delitivas.

Conforme ressaltado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

[...] a contemporaneidade da prisão “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo". [...] Anote-se ainda, tratar-se de crimes complexos, sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu. Logo, a ausência de contemporaneidade dos fatos com a decisão constritiva deve ser afastada
.(Id. 325179879 – Pág. 8).

Além disso, tratando-se de investigação complexa, envolvendo organização criminosa com atuação em diferentes localidades, é natural que a colheita de elementos probatórios demande tempo considerável, não sendo razoável exigir a decretação imediata da prisão preventiva logo após o início das investigações, quando ainda não há elementos suficientes.

No caso, conforme informado pelo magistrado impetrado, a prisão preventiva foi decretada após extensa e detalhada investigação, com a constatação de elementos — ainda que sujeitos ao contraditório e à ampla defesa no curso da ação penal — suficientes para justificar a medida, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade, especialmente diante da natureza permanente dos crimes atribuídos.

Reforçando esse entendimento:

[...] 4. Nos crimes de natureza permanente, como o tráfico e a associação para o tráfico, a contemporaneidade deve ser aferida à luz da continuidade da conduta delitiva e do risco à ordem pública, não se restringindo à simples contagem temporal entre os fatos investigados e a decretação da medida cautelar. [...] Teses de julgamento: “1. A individualização da conduta e a indicação de elementos concretos legitimam a prisão preventiva nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 315 do Código de Processo Penal. 2. Nos crimes de natureza permanente, a contemporaneidade da prisão deve ser aferida também à luz da persistência da conduta delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se incabíveis quando insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos”. [...]
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N. 1026695-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

No tocante à suposta ofensa ao
princípio da proporcionalidade ou homogeneidade
, sob o argumento de que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido a regime fechado, tal tese não encontra respaldo jurídico, uma vez que não se pode confundir as prisões cautelares com aquelas decorrentes de condenação definitiva.

Ademais, como já mencionado, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (organização criminosa – 1º FATO); artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 (associação para o tráfico – 2º FATO); artigo 17, parágrafo único, da Lei n.º 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo – 3º FATO); artigo 158, § 1º, do Código Penal (extorsão – 4º FATO); artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica – 5º FATO); e artigo 332 do Código Penal (tráfico de influência – 6º FATO), todos na forma do art. 69 do mesmo diploma.

Diante disso, a manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada e proporcional à gravidade concreta dos delitos e à periculosidade do agente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem de
habeas corpus
e,
na extensão conhecida, denego-a
, mantendo a prisão preventiva do paciente Pauly Ramiro Ferrari Dorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025